Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por JOAO VICTOR MUNIZ MOREIRA contra a r. sentença de ID 63355258, em que pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Em razões recursais, requer, ainda, a cassação da r. sentença em razão de o juízo a quo haver cerceado o seu direito de defesa ao não permitir a designação de audiência de instrução e julgamento e, por outro lado, concluir pela ausência de prova do que fora alegado. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença recorrida, em virtude de haver demonstrado que o produto comercializado pelo apelado não fora entregue. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 63355266), o apelado refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se a necessidade de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulado pelo apelante em suas razões recursais, o que passo a fazer. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Embora a declaração de hipossuficiência financeira, por si só, seja insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, observa-se, do caderno processual, que esta declaração sequer fora firmada pelo postulante. Ao formular o pedido de gratuidade em sede de contestação, o ora apelante colacionou aos autos, tão somente, a cópia da sua CTPS demonstrando se encontrar desempregado (ID 63355226). No entanto, após a impugnação do pedido em sede de réplica, o juízo a quo determinou a intimação do réu para instruir seu pleito de concessão da benesse, o qual, por sua vez, limitou-se a juntar o documento de ID 63355239 no intuito de demonstrar que recebe seguro desemprego, o que fora considerado insuficiente pelo magistrado singular, que indeferiu seu pedido, sob o fundamento de que não há como aferir a natureza do suposto rendimento, e nem mesmo a titularidade do extrato juntado (ID 63355240). O que se vislumbra, assim, é que o pedido ora formulado pelo apelante não se revela inaugural, já possuindo, o recorrente, conhecimento de que os parcos documentos outrora juntados não seriam suficientes para o acolhimento do beneplácito processual pretendido. Não obstante, ao formular novamente seu pleito, desta vez em sede recursal, não colacionou nenhuma prova de sua hipossuficiência, limitando-se a afirmar, em razões recursais, que a benesse deveria ser deferida (e)m razão dos documentos ora colacionados que fazem prova inconteste que faz jus ao benefício. Sob este raciocínio, conclui-se que os documentos juntados aos autos não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo, cujo valor é inferior a vinte e dois reais. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os seguintes acórdãos: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Por fim, em que pese a disposição do art. 99, §4o, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros. Dessa forma, conclui-se pela ausência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. À míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pelo apelante, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe, assim como a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.